Tribunal: STF
Processo: RE 99290
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-09-12
Data de publicação: 1983-09-12

Ementa:
-EXECUÇÃO TRABALHISTA CONTRA A FAZENDA. DEMORA VERIFICADA NO
PAGAMENTO DEPOIS DA EXPEDIÇÃO DO PRECATORIO. FLUENCIA DE JUROS
MORATORIOS.
-EXECUÇÃO TRABALHISTA CONTRA A FAZENDA. IMPOSIÇÃO DE JUROS
MORATORIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA AO ESTADO DE MINAS GERAIS,
RELATIVAMENTE AO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE A EXPEDIÇÃO DO
PRECATORIO E O PAGAMENTO DA DIVIDA. OFENSA AO ART. 117 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO QUE SE REJEITA PORQUE O DISPOSITIVO
INVOCADO NÃO TRATA DA QUESTÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.